Tribunal: TJMT
Processo: 0002145-24.2016.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002145-24.2016.8.11.0022
APELANTE: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
APELADO: BENEDITO ROSA VIEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer – Internação compulsória (no 2145 242016 811 0022, que julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar que os entes federados disponibilizem a internação compulsória em comunidade terapêutica pelo período de 12 (doze) meses, ao substituído Benedito Rosa Vieira diagnosticado com desmaios e convulsões, em decorrência de seu vício em álcool com drogas ilícitas.
O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA recorre, arguindo como preliminar a sua ilegitimidade passiva para constar no polo passivo da ação, por ser responsável pela atenção básica, bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido.
Somente, a parte Requerente apresentou contrarrazões (id.57183951).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva (id.64650962).
É o relatório.
Decido.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
De ofício reconheço a incompetência absoluta desta Corte, para processar e julgar o feito, por força da Lei n.12.153/2009.
Em detida análise dos autos, verifico que a Autora Lindalva Rosa Vieira ingressou com os autos de Ação de Obrigação de Fazer – internação compulsória com pedido de tutela de urgência em favor de Benedito Rosa Vieira (05.12.1975) representado pelo seu causídico particular visando o fornecimento do pedido inicial, oportunidade que atribuiu ao valor da causa, a quantia de R$ 1.000,00 ( hum mil reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR À SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA N. 1) - PRELIMINAR ACOLHIDA – ENVIO DOS AUTOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.
Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa, de fato, não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, bem como que esta não se encontra entre as ações que são impedidas de tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Assim, tem-se que o processamento e julgamento do feito em análise realmente deve ocorrer perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, e não perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, como ocorreu.
Eis que, de acordo com o decidido no Incidente de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.(N.U 1034116-16.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)”.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora